Tribunal: TJDFT
Processo: 0733584-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA DO FORO PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais. O Juízo suscitado declinou de ofício da competência sob o fundamento de eleição aleatória de foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. O Juízo suscitante defendeu a validade da escolha do foro com base no CDC, sustentando tratar-se de competência territorial relativa, insuscetível de declínio de ofício em ações de natureza consumerista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões sob discussão: a) a inexistência de causa processual para considerar-se o foro aleatoriamente eleito e b) caso afastada a eleição aleatória, analisar se é possível declinar da competência relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações supervenientes no estado de fato ou de direito.
4. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor o direito à facilitação da defesa de seus direitos, o que inclui a faculdade de eleger foro que lhe seja mais conveniente, nos termos da legislação processual.
5. A relação entre as partes decorre de vínculo de consumo, evidenciada pelas alegações de fraude em atendimentos faturados e cobrados, mas que não foram devidamente prestados à autora, por meio de rede credenciada da ré situada em Brasília e Taguatinga. 5.1. A eleição do foro de Brasília, local onde ocorreram diversos dos atendimentos questionados, afasta a alegação de escolha aleatória, justificando a fixação da competência naquele juízo.
6. Conforme a Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, sendo necessário que a parte interessada a alegue em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência.
7. Sendo a competência territorial de natureza relativa e tendo a autora-consumidora ajuizado a ação judicial em foro com elementos de conexão com a causa de pedir, é vedado ao magistrado declinar de ofício da competência, sob pena de violar o direito potestativo do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília declarado competente.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial em ações decorrentes de relação de consumo possui natureza relativa, sendo lícita a escolha do foro pelo consumidor entre os legalmente previstos.
2. É vedado ao magistrado declinar de ofício da competência relativa territorial, ainda que invoque a suposta aleatoriedade da eleição, nos termos da Súmula 33 do STJ.
3. A fixação do foro eleito pelo consumidor deve ser preservada quando houver vínculo fático entre a causa de pedir e a localidade eleita, em observância ao princípio da facilitação da defesa de seus direitos.